Tribunal: STF
Processo: Pet 12100
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-17
Data de publicação: 2025-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 



    Trata-se da Pet 12.100/DF, na qual, em 18/2/2025, a Procuradoria-Geral da República denunciou FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA pelos crimes de organização criminosa armada (art. 2º, caput, §§ 2º e 4º, II, da Lei n. 12.850/2013), tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito (art. 359-L do CP), golpe de Estado (art. 359-M do CP), dano qualificado pela violência e grave ameaça, contra o patrimônio da União, e com considerável prejuízo para a vítima (art. 163, parágrafo único, I, III e IV, do CP), e deterioração de patrimônio tombado (art. 62, I, da Lei n. 9.605/1998), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (eDoc. 1.011). 



    Em 18/3/2025, solicitei ao Excelentíssimo Presidente da PRIMEIRA TURMA, Ministro CRISTIANO ZANIN, dia para julgamento para deliberação sobre a denúncia oferecida pelo PROCURADOR-GERAL DA REPÚBLICA em face do denominado NÚCLEO 2 (FERNANDO DE SOUSA OLIVEIRA, FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA, MARCELO COSTA CÂMARA, MARÍLIA FERREIRA DE ALENCAR, MÁRIO FERNANDES e SILVINEI VASQUES), tendo sido incluído na pauta de julgamento nas datas de 22/4/2025 e 23/4/2025. 



    Em 16/4/2025, a Defesa de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA afirmou que o “julgamento de admissibilidade da denúncia oferecida contra o Requerente, pautado para os dias 22 e 23 de abril de 2025, no âmbito da Primeira Turma deste Supremo Tribunal Federal — ato processual de elevada densidade institucional, cujo desfecho poderá implicar a abertura formal de ação penal” (eDoc. 1.808, fl. 1), assim como afirmou a necessidade de “comparecimento pessoal do acusado a atos processuais de natureza decisiva, como o julgamento de admissibilidade da denúncia” (eDoc. 1.808, fl. 2).



    Por fim, requereu (eDoc. 1.808, fls. 4-5): 



    a) a autorização para o deslocamento do Requerente, Filipe Garcia Martins Pereira, de sua residência em Ponta Grossa/PR até Brasília/DF, com o fim de acompanhar presencialmente julgamento de admissibilidade da denúncia no âmbito da PET 12.100/DF, designado para os dias 22 e 23 de abril de 2025, perante a Primeira Turma desta Suprema Corte;



    b) que a autorização compreenda o período de 21 a 24 de abril de 2025, permitindo o uso de transporte aéreo de ida e volta, bem como a hospedagem do Requerente no Complexo Hoteleiro Plaza Brasília formado pelos hotéis Manhattan Plaza e Kubitschek Plaza, situado no Setor Hoteleiro Norte, Quadra 2 – Brasília/DF; 



    c) que, se necessário, seja determinada a comunicação formal ao Juízo competente responsável pela fiscalização das medidas cautelares em vigor, a fim de garantir ciência institucional da autorização e prevenir qualquer constrangimento administrativo ou conflito de competências;



    d) que, por fim, seja expressamente ressalvado que eventual captação e divulgação de imagens, vídeos ou registros do Requerente por terceiros — notadamente por profissionais da imprensa — não deverá ser interpretada como infração às medidas cautelares vigentes, resguardando-se assim sua boa-fé processual e sua dignidade pessoal diante da inevitável exposição midiática associada ao julgamento. 



    É o relatório. DECIDO.



    AUTORIZO o deslocamento do requerente FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA (CPF nº 374.234.568-02) para Brasília/DF, no período compreendido entre 21/4/2025 a 23/4/2025, com retorno ao local de origem no período da tarde.



    DETERMINO, ainda, que a Defesa do requerente, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, indique os horários, números dos voos e itinerário da viagem, bem como as informações relacionadas à hospedagem em Brasília/DF.



    O requerente está autorizado a se deslocar tão somente entre aeroporto, hotel e o local da sessão de julgamento, MANTIDAS as demais cautelares impostas na decisão de 08/08/2024. 



    Por fim, fica o requerente advertido da proibição de concessão de entrevistas, por qualquer meio. 



    OFICIE-SE ao Juízo da 3ª Vara da Comarca de Ponta Grossa/PR para conhecimento e acompanhamento. 



    OFICIE-SE ao Diretor do Departamento de Polícia Penal do Estado do Paraná para encaminhar, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, relatório detalhado de monitoramento eletrônico, referente ao período compreendido entre 21/4/2025 a 23/4/2025, após retorno de FILIPE GARCIA MARTINS PEREIRA. 



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente